Tribunal: TJSP
Processo: 4003535-02.2013.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 PARA O CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO OBREIRO - HOMOLOGAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO I, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Embargos de declaração prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4003535-02.2013.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é embargado JOSÉ BARBOSA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4003535-02.2013.8.26.0554/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração n. 4003535-02.2013.8.26.0554/50001
Comarca: Santo André
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargada: José Barbosa da Silva
VOTO No 16327
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DA LEI No
11.960/09 PARA O CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA

CONCORDÂNCIA
EXPRESSA
DO
OBREIRO
-
HOMOLOGAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO I,
DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Embargos de declaração prejudicados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS ao
acórdão de fls. 319/331, que reformou em parte o julgado de fls. 193/216, nos termos do
art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, para determinar a aplicação do INPC no
cálculo da correção monetária.
Preliminarmente, a autarquia apresenta uma proposta de
acordo no tocante à fixação do índice de correção monetária. No mérito, alega que a TR
não foi declarada inconstitucional para atualização dos valores em atraso, mas somente
para correção dos precatórios, conforme Repercussão Geral, Tema no 810, do Superior
Tribunal de Justiça. No mais, prequestionou a matéria para fins recursais.
O autor peticionou às fls. 10 informando que aceita os
termos do acordo oferecido pela autarquia.
É o relatório.
A homologação de acordo de vontade das partes é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4003535-02.2013.8.26.0554/50001 -Voto no
3
medida que se impõe.
Com efeito, o INSS objetiva que a correção monetária dos
valores em atraso sejam calculados pela TR até 19/09/2017, quando então deverá ser
adotado o IPCA-E.
Às fls. 10, verifica-se que o autor, expressamente,
concordou com os termos estabelecidos pelo INSS.
Cumpre salientar que o obreiro outorgou procuração com
poderes específicos para transigir e realizar acordos às fls. 10.
Ressalto, ainda, que o atual Código de Processo Civil, em
seu artigo 932, inciso I, conferiu ao Relator, entre outros, o poder de homologar a
autocomposição das partes.
Logo, de rigor a homologação da transação entabulada
pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, em face da transação
celebrada, homologo o acordo para que surta os efeitos de direito, na forma do
artigo 487, inciso III, alínea b, do novo Código de Processo Civil, restando
prejudicado os embargos declaratórios.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator